Tribunal: TJES
Processo: 5007306-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007306-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAB MAICON PINHEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007306-54.2025.8.08.0035

Recorrente: JOAB MAICON PINHEIRO DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado nº 334189483, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade do empréstimo consignado e se a parte autora deve ser indenizada em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

4.
No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

5.
A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

6.
No caso, muito embora a parte autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou demonstrar a efetiva contratação, mediante a apresentação do contrato de ID 17740342 e comprovante de transferência de valores para a conta do autor (ID 17740339). Ademais, as assinaturas apostas no referido contrato são similares às realizadas na procuração de ID 17739672 e na CNH do autor (ID 17739681).

7.
Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais. Ademais, causa estranheza

o fato de o recorrente sustentar que jamais foi beneficiário do crédito, quando ele próprio admite na exordial e nas razões recursais que o montante de R$ 4.500,00 foi efetivamente creditado em sua conta em novembro de 2018 e utilizado para o pagamento de débitos automáticos e parcelas. Tal fruição do crédito é corroborada pelo extrato bancário de ID 17739678 - Pág. 36. Outrossim, a tese de vício de consentimento por desconhecimento da natureza consignada do crédito não se sustenta, ante o clareza do instrumento contratual e da cédula de crédito bancário assinada, evidenciando que o autor agiu com plena ciência dos termos pactuados, o que afasta a alegação de fraude ou erro escusável.

8.
Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o autor, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A validade de contrato de empréstimo consignado é reconhecida quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação, mediante documentos que atestam a anuência do consumidor. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há direito à restituição dos valores pagos nem à indenização por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, inciso VIII.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)